Tribunal: STF
Processo: RE 1428946
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: PRECEDENTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – PENSÃO POR MORTE – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL E OFENSA AOS §§ 7º E 8º DO ART. 40 DA CF – ACÓRDÃO QUE TRATOU APENAS DO TETO APLICÁVEL (DO GOVERNADOR DO ESTADO OU DOS AUDITORES FISCAIS) – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O STF (Tema 396 da Repercussão Geral) afastou a integralidade quanto às pensões contemporâneas à Emenda Constitucional 41/2003, ainda que ressalve a paridade em relação aos benefícios que atendam às regras de transição. O acórdão rescindendo não dissentiu dessa visão, apenas cuidando do limitador da pensão (se o teto ordinário, o subsídio do Governador do Estadão, ou o adotado para os auditores fiscais, nos termos da Emenda Constitucional Estadual 47/2008). Tomou esta regra por inválida, aplicando o primeiro limitador. Ofensa aos §§ 7º e 8º do art. 40 da CF, bem assim ao Tema 396, que já foi rejeitada (por alheia ao caso) pela 2ª Vice-Presidência, que negou seguimento a recurso extraordinário. Solução ratificada. Efeitos da Emenda Constitucional 70/2012 (recálculo das pensões derivadas de aposentadoria por invalidez) que é também indiferente ao caso, pois não abordada pelo Iprev na ação rescisória. Pedido rescisório improcedente; agravo interno (em face da negativa da liminar) prejudicado” (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República, os arts. 7º e 9º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Assevera que “não pode prevalecer o aresto impugnado na ação rescisória. A decisão rescindenda, ao manter a sentença a quo, que determinou que o benefício da pensão por morte fosse implementado no valor correspondente à totalidade dos vencimentos do instituidor da pensão por morte, se vivo fosse, acabou por violar manifestamente norma jurídica, notadamente o art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e §§7º e 8º do art. 40 da Constituição Brasileira, com as alterações da EC 41/2003. Isto porque o instituidor da pensão por morte faleceu em 2007, ou seja, após o advento da reforma constitucional previdenciária, operada pela EC 41/2003” (fl. 8, e-doc. 14).



    Argumenta que “determinar ao Instituto de Previdência que efetue o pagamento da pensão por morte conforme regras de paridade, tendo como base de cálculo o valor que o servidor estaria percebendo, se vivo fosse, sendo o óbito do instituidor ocorrido após a EC 41/03, é determinar o cumprimento de medida inconstitucional, em flagrante violação as normas constitucionais que regem o benefício da Recorrida, bem como em afronta ao entendimento do STF no tema 396” (fl. 9, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para julgar procedente o pedido rescisório, e determinar que paridade da pensão esteja condicionada ao preenchimento, pelo instituidor, dos requisitos de idade e tempo de contribuição do art. 3º da EC n. 47/05, nos termos da orientação firmada pelo STF no Tema 396” (fl. 10, e-doc. 14).



    3. Em 12.12.2018, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.580, Tema 396 da repercussão geral, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (e-doc. 16). Em juízo de retratação, o Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – PARIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 396) – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS INTEGRAIS – EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012 – PARIDADE MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL APENAS PARA ACLARAR QUEOS EFEITOS PATRIMONIAIS CONTAM SOMENTE APARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC 70/2012. 1. No julgamento anterior o pedido rescisório foi improcedente porque o tema de fundo não havia sido abordado – ao menos de maneira expressa – no acórdão rescindendo. A discussão retorna por encaminhamento da Vice-Presidência (art. 1.030 do NCPC) porque a sentença reconheceu a paridade e não houve posterior reforma, em reexame, neste segundo grau. 2. Enfrentando agora o assunto, reafirma-se o acerto da conclusão favorável à pensionista no sentido de lhe garantir a paridade mesmo tendo o direito à pensão emergido após a vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003. A orientação não conflita com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 396), tendo em conta que o instituidor da pensão fora aposentado por invalidez permanente com proventos integrais, sendo aplicável ao caso a exceção trazida pela EC 70/2012. Precedentes desta Corte e do STF (RE 987.084, rel. Min Roberto Barroso). 3. Os efeitos patrimoniais da condenação, todavia, valem a partir da promulgação da EC 70/2012 (art. 2º). 4. Juízo de retratação positivo em parte: adequação da decisão ao Tema 396, tendo como limite temporal a vigência da EC 70/2012” (e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 27 e 30).



    4. Em 8.2.2023, o recorrente aditou o recurso extraordinário interposto, alegando que “não se conforma com a manutenção do Acórdão da Grupo de Câmaras de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em sede de juízo de retratação, decidiu pela manutenção do acórdão impugnado, em juízo de retratação negativo, reconhecendo o direito à paridade nos proventos de pensão com fulcro na EC 70/2012, apesar de o instituidor não ser abrangido pela referida regra transitória, já que aposentado por invalidez, com paridade e integralidade” (fl. 2, e-doc. 32). 



    Assevera que “o instituidor da pensão não se aposentou com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da CF, o benefício da recorrida não se inclui naqueles beneficiados pela EC n. 70/12, devendo ser reformado o aresto recorrido, para reconhecer a inexistência de paridade nos proventos em questão, eis que já afastada pelo acórdão recorrido a possibilidade de paridade com fulcro no TEMA 396 do STF” (fl. 8, e-doc. 32).



    Pede seja “provido o Recurso Extraordinário interposto, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, declarando a inaplicabilidade da revisão paritária prevista na EC nº 70/2012 às pensões por morte instituídas após 31.12.2003 derivadas de aposentadorias por invalidez concedidas antes de 31.12.2003, as quais já foram calculadas com integralidade (a depender da moléstia ou doença) e reajustadas pela paridade com os servidores em atividade” (fl. 8, e-doc. 32).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “No julgamento anterior a rescisória foi improcedente porque o tema de fundo não havia sido abordado – ao menos de maneira expressa – no acórdão rescindendo. Como dito, a discussão retorna por encaminhamento da 2ª Vice-Presidência porque a sentença reconheceu a paridade e não houve posterior reforma, em reexame, neste segundo grau. 



    Enfrentando agora esse aspecto, relembro que o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte compreensão em decisão submetida à repercussão geral (RE 603.580, rel. Min. Ricardo Lewandowski), conforme o Tema 396: (...)



    Ocorre que, conforme se depreende da Portaria 1725/80/SEA (fls. 14), o ex-cônjuge da impetrante (e que lhe garantiu o direito à pensão) foi aposentado por invalidez permanente, com proventos integrais, o que denoto apartir da referência no ato de aposentação aos arts. 99, III e 100, I, ‘c’, ambos da Lei 4.425/70 (antigo Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Catarina).



    No contexto, é de se observar que a Emenda Constitucional n. 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, iniciados no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão de invalidez permanente e com recebimento de proventos a partir do disposto no art. 40, § 1º da CF/88 (proventos integrais), benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes.



    É o que dispõe o art. 6º-A, integrado posteriormente ao texto da EC 41/2003 por aquela alteração constitucional mais recente: 



    Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. 



    Igualmente reconhecendo que a EC 70/2012 revigorou o benefício da paridade aos aposentados por invalidez, e também às pensões daí decorrentes, colaciono este precedente recente do Supremo Tribunal Federal: (...)



    3. Faço aqui, entretanto, uma ressalva. 



    Por força do disposto no art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros devem ser computados somente a partir da sua promulgação, que ocorreu em 30 de fevereiro de 2012. (...)



    4. Assim, em juízo de retratação, dou pela procedência parcial da rescisória apenas para ressalvar que os efeitos financeiros da condenação valerão a partir da promulgação da EC 70/2012” (fls. 5-9, e-doc. 23).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456-RG, Tema 754, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, pela Emenda Constitucional n. 70/2012, renovou-se a paridade para os servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, foram desligados por invalidez. Ressaltou-se, ainda, que os efeitos financeiros determinados pela Emenda Constitucional n. 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’” (Plenário, DJe 8.9.2017).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.297.654-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 987.084-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o Tribunal de origem, ao reconhecer que “a Emenda Constitucional n. 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, iniciados no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão de invalidez permanente e com recebimento de proventos a partir do disposto no art. 40, § 1º da CF/88 (proventos integrais), benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes” (fl. 6, e-doc. 23) e que os efeitos financeiros determinados pela Emenda Constitucional n. 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação.



    7. Para reexaminar o assentado pelo Tribunal de origem, referente ao preenchimento dos requisitos para a concessão e revisão do benefício previdenciário, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se verifica na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 853.826-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.255.964-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora